Tribunal: TJES
Processo: 5025637-90.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025637-90.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLEIDE DO CARMO SERAFIM DA SILVA
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PICPAY. FATURA COM INDICAÇÃO EXPRESSA DE PAGAMENTO POR DÉBITO AUTOMÁTICO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CONFIGURADA. COBRANÇA INDEVIDA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Recurso Inominado Nº 5025637-90.2024.8.08.0012

Recorrente: MARLEIDE DO CARMO SERAFIM DA SILVA

Recorrido: PICPAY SERVICOS S.A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro a gratuidade de justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Superada tal questão, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido. Explico.

A controvérsia consiste na apuração de eventual falha na prestação do serviço, consistente na não efetivação do pagamento automático da fatura do cartão de crédito da autora referente ao mês de outubro de 2024.

Nesse sentido, ao analisar a documentação acostada aos autos, verifiquei que a fatura com vencimento em 15/10/2024 continha informação clara e inequívoca de que “
será paga por débito automático no dia 15 de outubro
”. Referido documento foi, inclusive, anexado pela própria ré (ID 16027140, p. 17).

Apesar da parte recorrida sustentar que a autora teria alterado a sistemática para pagamento manual, a emissão da fatura com a expressa informação de quitação por débito automático gera legítima expectativa no consumidor. Ademais, a disponibilidade de saldo resta reforçada pelo fato de o próprio sistema da ré ter realizado posterior resgate automático no valor de R$ 1.554,21, em 22/10/2024 (ID 16027140, p. 17).

Assim, sendo a cobrança de juros e multa indevida, impõe-se a reforma da sentença para condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos encargos moratórios, totalizando R$ 391,56 (trezentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos), nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. COBRANÇA INDEVIDA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA, DESPROVIDO O DA CORRÉ PAGSEGURO. I . CASO EM EXAME 1. Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para condenar as rés, solidariamente, à restituição dos encargos moratórios indevidamente cobrados, no valor de R$ 3.331,74, com correção monetária e juros. A corré PagSeguro sustenta inexistência de falha na prestação do serviço e pleiteia a improcedência da ação . A autora requer a reforma parcial da sentença para inclusão da indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço que justifique a restituição dos encargos moratórios indevidamente cobrados; (ii) definir se é cabível a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade pela falha na prestação do serviço recai sobre as rés, uma vez que não esclareceram o motivo do estorno do pagamento da fatura do cartão de crédito, gerando cobrança indevida de encargos moratórios. 4 . A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor ( CDC), pois a repetição do indébito independe da comprovação de dolo ou má-fé da parte que realizou a cobrança. 5. O dano moral não se configura, pois o simples inadimplemento contratual, sem circunstâncias excepcionais que afetem a personalidade da parte, não enseja indenização extrapatrimonial, nos termos da jurisprudência consolidada . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso da corré PagSeguro desprovido. Recurso da autora parcialmente provido, para determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados a título de encargos moratórios . Tese de julgamento: 1.
A cobrança indevida de encargos moratórios decorrente de falha na prestação do serviço impõe a restituição dos valores pagos pelo consumidor. 2. A repetição do indébito, nos termos do art . 42, parágrafo único, do CDC, independe da comprovação de dolo ou má-fé, sendo suficiente a demonstração da cobrança indevida.
3. O mero inadimplemento contratual, sem circunstâncias excepcionais que atinjam a dignidade do consumidor, não configura dano moral. Dispositivos relevantes citados: CDC, art . 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min . Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; TJSP, Apelação Cível 1006300-85 .2022.8.26.0358, Rel . Claudia Grieco Tabosa Pessoa, 19ª Câmara de Direito Privado, j. 16/10/2023; STJ, REsp 202.564, Rel. Min . Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª T., j. 02.08 .2001; STJ, REsp 201.414, Rel. Min. Ari Pargendler, 3ª T ., DJU 05.02.2001.(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10061174220238260597 Sertãozinho, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 16/04/2025, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 16/04/2025)

Em relação aos danos morais, entendo que deve ser julgado improcedente. A jurisprudência consolidada entende que a mera cobrança indevida, por si só, não é suficiente para ensejar a condenação em danos extrapatrimoniais.

Destaco, nesse particular, que inexiste nos autos qualquer elemento que ateste a violação aos direitos da personalidade da autora. Cumpre destacar que não houve prova de negativação de seu nome em cadastros de inadimplentes. Trata-se de mero dissabor derivado de conflito contratual, sem demonstração de consequência excepcional que justifique a reparação moral.

Com o escopo de corroborar a conclusão acima exposta, trago julgados oriundos dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. DIREITO RECONHECIDO.
DANOS MORAIS . MERO ABORRECIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO. 1. O objeto da questão devolvida a este juízo recursal está exclusivamente na verificação do direito da autora ao pagamento de dano moral decorrente dos fatos descritos nos autos . 2. Na espécie, após a devida instrução processual sobreveio a r. sentença julgando parcialmente procedente tão somente no que tange a condenação solidária das requeridas à restituição dos valores pagos indevidamente em dobro e improcedente o pedido de dano moral. 3 . A respeito do tema em voga, somente deve ser considerado como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação, capaz de provocar constrangimento, mágoa ou tristeza na intimidade da pessoa, o que difere em muito de meros dissabores, os quais todos estão sujeitos, por se tratarem de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade e, consequentemente, incapazes de gerar dano passível de ressarcimento. 4. Na hipótese em apreço, em que pese o d. Magistrado ter reconhecido que houve falha nos serviços prestados pelas rés, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência de lançamentos indevidos no cartão de crédito e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pela requerente . Não há que se falar, assim, em dano moral in re ipsa. 5.
A simples cobrança indevida, sem qualquer demonstração de efetivos prejuízos sofridos pela recorrente, por si só, não é capaz de dar ensejo à indenização almejada
na importância de R$8.000,00 (oito mil reais) . Conforme consta na petição inicial, as parcelas cobradas indevidamente totalizam a importância de R$ 258,87 (duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e sete centavos), as quais devem ser devidamente ressarcidas, mediante a ausência de demonstração das rés acerca da efetiva contratação dos serviços junto a Google do Brasil, conforme consignado na sentença objurgada. 5. In casu, conclui-se que a autora sofreu meros aborrecimentos e, assim, na medida em que inexistindo cobrança reiterada de valores, cobrança vexatória ou inscrição indevida de nome em cadastros restritivos de crédito, inexiste o dever de indenização pelos danos morais reclamados. 6 . Recurso desprovido. (TJ-ES- APELAÇÃO CÍVEL: 00009983820208080011, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)
grifei

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO . A SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. 1 .
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço.
2. A repetição de indébito é perfeitamente admitida na forma simples, quando verificada a cobrança e o pagamento indevido de encargo, bem como a ausência de má-fé da parte adversa. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS . 1º APELO DESPROVIDO. 2º APELO PROVIDO.(TJ-GO - AC: 51620376420218090085 ITAPURANGA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, Itapuranga - 1ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)
grifei

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso inominado
para reformar a sentença ora objurgada e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos autorais, para condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 391,56, a título de danos materiais, “corrigida monetariamente pelo IPCA a partir do efetivo desembolso pela autora, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC, cujo montante abarca tanto juros moratórios quanto correção monetária.”

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)